Tribunal: TJSP
Processo: 0031376-07.1999.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Ação indenizatória – Vícios construtivos – Improcedência – Inconformismo insistindo na existência de cobertura contratual, postulando pela aplicação do Código do Consumidor, de sorte a prevalecer interpretação contratual mais favorável aos consumidores, incluindo como danos a serem ressarcidos os vícios apontados – Descabimento – Hipótese em não é possível divisar a

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Ação indenizatória – Vícios construtivos – Improcedência – Inconformismo insistindo na existência de cobertura contratual, postulando pela aplicação do Código do Consumidor, de sorte a prevalecer interpretação contratual mais favorável aos consumidores, incluindo como danos a serem ressarcidos os vícios apontados – Descabimento – Hipótese em não é possível divisar a existência de cobertura contratual para sinistros relativos a causas internas – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.